Tribunal: TJDFT
Processo: 0707743-06.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Adulteração de sinal identificador de veículo. Condução de veículo com sinal adulterado. Provas. Pena. Apelações não providas.
I. Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou o primeiro apelante a 4 anos e 22 dias de reclusão e 19 dias-multa, e o segundo a 4 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão e 24 dias-multa, em regime fechado, pelo crime do art. 311, caput, e § 2o, III, do CP.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se a fração utilizada na primeira fase de individualização da pena é adequada.
III. Razões de decidir
3. A confissão do primeiro apelante, na delegacia e em juízo, firme e coerente – de que foi o responsável pela adulteração das placas do veículo Fiat/Cronos -, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, que confirmaram que as placas originais foram encontradas no interior do veículo e que o réu admitiu tê-las trocado, são provas suficientes do crime do art. 311, caput, do CP.
4. As circunstâncias objetivas — veículo alugado em nome do segundo apelante, condução do veículo no momento da abordagem, fuga da polícia e apreensão das placas originais no interior do veículo, corroboradas pelo depoimento dos apelantes na delegacia, que confirmaram que o segundo apelante conduzia o veículo — demonstram que o segundo apelante sabia, ou, ao menos, deveria saber, da adulteração dos sinais identificadores, provas suficientes do crime do art. 311, § 2o, III, do CP.
5. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
6. Nega-se provimento aos recursos.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 311, caput, e § 2o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1870977, 07107909720238070010, Relator(a): Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2 a Turma Criminal, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024.